Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-80.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015339-80.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (RECORRIDO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), RENATA CATARINO CUNHA DA COSTA - CPF: 040.156.101-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015339-80.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1015339-80.2025.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Wellisonn Carlos Ceron Formigoni e Renata Catarino Cunha da Costa.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado em razão de omissão quanto à conservação da via pública; e (ii) estabelecer se os consectários legais devem seguir a sistemática prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal impõe ao Estado responsabilidade civil objetiva por danos causados a terceiros por omissão administrativa, quando configurado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

4.

O acidente ocorrido em rodovia estadual foi devidamente comprovado por meio de prova documental e testemunhal, especialmente pelos depoimentos prestados em audiência, os quais confirmam que os danos materiais decorreram de buraco não sinalizado na via.

5.

Demonstrados os elementos essenciais da responsabilidade objetiva – conduta omissiva, dano e nexo de causalidade – impõe-se a condenação do Estado à reparação pelos prejuízos materiais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que o Estado responde pelos danos causados pela má conservação das vias públicas, sendo dispensável a demonstração de culpa (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT).

7.

Em relação aos consectários legais, a condenação deve observar o regime instituído pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC, de forma unificada para correção monetária, juros e compensação da mora, conforme seu artigo 3º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de buraco não sinalizado em rodovia pública, quando comprovado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o acidente.

2.

A fixação dos consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública deve observar a sistemática da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT.
TJMT, Apelação Cível n.º 1009053-67.2017.8.11.0015, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023.
TJMT, Apelação Cível n.º 0006947-95.2011.8.11.0004, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015339-80.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1015339-80.2025.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Wellisonn Carlos Ceron Formigoni e Renata Catarino Cunha da Costa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais - acidente de trânsito.

Origem:

1º Juizado Especial de Sinop–MT.

Sentença (Id.

344104896
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais), pelos danos materiais devidamente comprovados
, indeferindo o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

344104897
):
sustenta que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o buraco na pista e os danos alegados pelos autores, pugnando pela improcedência da ação. Questiona, ainda, os consectários legais fixados na origem.

Contrarrazões (Id.
344104899): requerem o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1015339-80.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1015339-80.2025.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Wellisonn Carlos Ceron Formigoni e Renata Catarino Cunha da Costa.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de responsabilidade civil, condenando o ente público ao pagamento de
R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais)
a título de danos materiais, com correção pelo IPCA e juros pela taxa legal fixada no artigo 406, § 1º, do Código Civil.

O processo teve origem em ação indenizatória ajuizada por
Wellisonn Carlos Ceron Formigoni e Renata Catarino Cunha da Costa
, alegando que, em 21/04/2025, ao trafegarem pela rodovia MT-423, depararam-se com um grande buraco não sinalizado, causando acidente que resultou em danos materiais ao veículo.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado ao pagamento dos danos materiais comprovados.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, a ausência de comprovação efetiva do dano e do nexo de causalidade, bem como a necessidade de aplicação da taxa SELIC como fator de correção e juros, conforme Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Pois bem. A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente.

Outrossim, restou comprovado pelos documentos juntados que o acidente efetivamente ocorreu em razão da existência de buraco na rodovia MT-423, sem a devida sinalização.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da má conservação das vias públicas, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando há nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ausência de nexo causal, observo que as provas dos autos demonstram de forma suficiente a relação entre o buraco existente na rodovia e o acidente ocorrido.

Logo, os autores recorridos comprovaram o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte adversa não fez prova de qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo, ônus que lhe competia, a teor do que disciplina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA. 1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados. 5. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - APL: 10090536720178110015, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2023)
.

Assim, comprovada a ocorrência do dano, da conduta omissiva estatal e do nexo de causalidade entre ambos, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL EMERGENTE – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES – CONSERTO DO VEÍCULO – RESSARCIMENTO LIMITADO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA DO DISPÊNDIO COM O CONSERTO DO ÔNIBUS ENVOLVIDO NO ACIDENTE – RESSARCIMENTO CABÍVEL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS HIPOTÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 2. Definida a culpa da parte ré pelo acidente de trânsito, e a caracterização de sua responsabilidade civil, os danos comprovadamente sofridos devem ser reparados pelo causador do acidente. 3. É certo que somente há obrigação de indenizar quando há dano, mas deve haver perfeita individualização e comprovação do que se pretende receber, sendo inadmissível alegação de dano hipotético ( CPC/73, artigo 333, I, ou CPC/15, art. 373, I). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, “para o deferimento de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva demonstração do prejuízo, que deve partir de previsão objetiva de lucro, frustrada em decorrência direta da obrigação inadimplida” (STJ - Terceira Turma - REsp 1232773/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/03/2014, DJe 03/04/2014).

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)”.

Entretanto, razão assiste ao recorrente quanto à aplicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que alterou o regime de atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública.

O artigo 3º da referida emenda estabelece que
"nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"
.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, mantenho a condenação por danos materiais, mas determino a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros, conforme a nova sistemática constitucional.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sejam calculados pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito parcial do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026